Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-69.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010154-69.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLOVIS SANTANA DA GUIA - CPF: 160.333.101-87 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - CPF: 149.137.908-11 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE TELA E CREDENCIAIS PESSOAIS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Clovis Santana da Guia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico e de indenização por danos materiais e morais. O recorrente afirma ter sido vítima de golpe praticado por terceiros que se apresentaram como funcionários do Banco Bradesco e o induziram a compartilhar a tela de seu celular, o que resultou na contratação de empréstimo de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, na utilização de R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais)
do cheque especial e em transferências via PIX às corrés Sendas Distribuidora S/A e Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira e as empresas destinatárias dos valores respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude
praticada mediante engenharia social ou se incidem as excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e submete os fornecedores à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que não subsiste quando demonstrada a inexistência de defeito do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou o fato exclusivo de terceiro.

O recorrente viabiliza a fraude ao atender ligação de desconhecidos, acreditar na narrativa apresentada e compartilhar a tela de seu dispositivo móvel, permitindo o acesso às informações e credenciais necessárias à realização das operações.

As transações são efetivadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível, sem prova de vulnerabilidade ou invasão dos sistemas de segurança da instituição financeira.

O golpe da falsa central de atendimento é praticado fora da esfera de controle da instituição financeira e configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a atividade bancária e os danos alegados.

A inexistência de prova de vazamento de dados pela instituição financeira impede presumir falha sistêmica apenas porque os fraudadores detinham informações pessoais do recorrente.

As corrés Sendas Distribuidora S/A e Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A. recebem pagamentos validados pelo sistema bancário e não possuem dever de auditar a origem dos recursos em transferências realizadas via PIX.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLOVIS SANTANA DA GUIA contra a sentença de ID 372973890, proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/
c
indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAÍ ATACADISTA) e IFOOD.COM
AGENCIA
DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Em sua peça recursal (ID 372973892), o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta que a fraude sofrida, conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, constitui fortuito interno, intrinsecamente ligado aos riscos da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a solidariedade das demais rés que integram a cadeia de consumo. Alega que a transação foi manifestamente atípica ao seu perfil de consumo, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, configurando falha na prestação do serviço. Aduz, ainda, a ocorrência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), presumindo o vazamento de seus dados pessoais a partir da posse de informações sigilosas pelos fraudadores. Defende a caracterização de danos materiais e morais, estes últimos presumidos (
in
re

ipsa
), postulando a indenização em valor não inferior a 9
salários mínimos
, bem como a declaração de nulidade dos negócios jurídicos.

O recorrido
iFood
apresentou contrarrazões (ID 373077861), pugnando pelo desprovimento do recurso. Reiterou sua condição de mero intermediador e a inexistência de falha em sua atuação, visto que não participa da validação de pagamentos bancários e não pode ser responsabilizado por fato de terceiro. Asseverou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano.

Os demais recorridos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida a esta Turma Recursal cinge-se à responsabilidade civil das empresas rés por prejuízos financeiros suportados pelo consumidor, vítima de um sofisticado golpe cibernético que combinou engenharia social e operações bancárias. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro como excludentes de responsabilidade, merece ser integralmente confirmada, conforme passo a fundamentar.

Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Externo

A tese central do recurso sustenta que a fraude perpetrada, denominada “golpe da falsa central de atendimento”, caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, e que, portanto, o Banco Bradesco deve responder objetivamente pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, razão não assiste ao recorrente.

De fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pela segurança que legitimamente se espera de seus serviços, respondendo por danos decorrentes de fraudes que se relacionam aos riscos do seu empreendimento (fortuito interno). Ocorre que a situação em exame é distinta e não se amolda a essa regra.

A análise atenta e minuciosa do conjunto probatório, especialmente do Boletim de Ocorrência nº 2025.330672 (ID 372972986) e da reclamação formalizada junto ao PROCON (ID 372972994), revela que a origem e a concretização do evento danoso não residem em uma falha no sistema de segurança do banco, mas sim na ação direta e voluntária do próprio consumidor. O recorrente, conforme ele mesmo narra, foi contatado por telefone por um estranho e, acreditando tratar-se de um preposto do banco — que, ressalte-se, já detinha informações pessoais do consumidor, o que conferiu aparência de legitimidade ao contato —, foi induzido a compartilhar a tela de seu aparelho celular.

Essa conduta, ainda que involuntária e resultante de ardil, foi o ato determinante para que os criminosos tivessem acesso às credenciais e pudessem operar a conta como se fossem o seu titular. Não houve invasão remota do sistema informático do banco; houve entrega voluntária do acesso pelo correntista ao fraudador. A partir do momento em que o consumidor franqueou a terceiros a visualização e o acesso remoto à tela de seu
dispositivo, por meio do qual já estava autenticado no aplicativo bancário, ele próprio fragilizou de forma total e absoluta os mecanismos de segurança existentes.

Nesse contexto, a fraude não se insere no risco da atividade bancária, pois não decorreu de uma vulnerabilidade explorada nos sistemas da instituição financeira, mas sim de um ardil que se consumou fora do ambiente de controle do banco, explorando a confiança e a boa-fé da vítima. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência denominam fortuito externo, evento imprevisível e inevitável, totalmente estranho à organização da empresa, que rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado.

O fato de o golpista se passar por funcionário do banco e ter acesso a dados do cliente não transforma, por si só, este evento externo em fortuito interno. A engenharia social é um estratagema que ataca a vítima, e não o sistema bancário. A atuação do fraudador e, sobretudo, a colaboração involuntária, porém efetiva, da vítima ao seguir as instruções criminosas, constituem a causa única e determinante do evento. Em tais condições, incide a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC, seja pela culpa exclusiva do consumidor, seja pelo fato exclusivo de terceiro.

Da Inexistência de Falha na Prestação do Serviço — Transações Atípicas

O recorrente argumenta que as transações foram atípicas e incompatíveis com seu perfil de consumo, o que configuraria falha na prestação do serviço por ausência de bloqueio preventivo. Não é o que se extrai dos autos.

Conquanto seja desejável e cada vez mais imperioso que as instituições financeiras disponham de sistemas inteligentes de monitoramento de perfil para bloquear operações que destoem do comportamento habitual do cliente, essa obrigação não pode ser interpretada de forma a transferir ao banco o ônus por todo e qualquer ato praticado pelo correntista, ainda que sob indução de terceiros.

O extrato bancário juntado pelo próprio autor (ID 372972987) demonstra que, imediatamente após o compartilhamento da tela, as operações foram realizadas utilizando-se da senha pessoal e do próprio dispositivo móvel cadastrado pelo cliente. Do ponto de vista do sistema de segurança, as transações foram legítimas: partiram de um dispositivo confiável, foram autenticadas com as credenciais corretas e, portanto, não geraram
qualquer alerta de invasão ou de comportamento anômalo intrínseco ao acesso. A “atipicidade” do valor, por si só, é um critério relevante, mas a exigência de bloqueio preventivo deve ser sopesada com o fato de que a própria vítima, detentora de suas senhas, poderia ter decidido realizar uma compra de valor elevado ou contratar um empréstimo. O banco não pode se substituir à vontade do correntista quando as credenciais são utilizadas de forma aparentemente regular.

Ademais, é incontroverso que, uma vez notificado da fraude, o Banco Bradesco
acionou
o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme se verifica na resposta à reclamação do PROCON (ID 372972992), providência que restou infrutífera em razão da recusa da instituição financeira de destino dos recursos. A atuação da ré foi, portanto, tempestiva e diligente, não havendo que se falar em omissão na fase pós-fraude.

Logo, a sentença recorrida acertadamente concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a sua condenação.

Do Vazamento de Dados e da Violação à LGPD

No que tange à alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à presunção de vazamento de dados pelo banco, o recurso também não prospera.

A afirmação de que “a posse de dados pessoais e sigilosos pelo fraudador comprova o vazamento pelo banco” não passa de uma ilação desprovida de qualquer lastro probatório nos autos. Informações como nome, CPF e até mesmo o banco de relacionamento de um cidadão podem ser obtidas por inúmeros meios ilícitos, como vazamentos em outros bancos de dados, compra de informações no submundo digital, redes sociais e até mesmo por meio de correspondências físicas descartadas de forma inadequada pelo próprio titular.

Não há um único elemento de prova que estabeleça o nexo causal entre a custódia dos dados pelo Banco Bradesco e o acesso a eles pelos criminosos. Para que houvesse a responsabilização do banco com fundamento na LGPD, seria imprescindível que o autor demonstrasse minimamente o incidente de segurança, o que não fez. A mera posse de dados pelo fraudador não transfere automaticamente ao fornecedor o ônus de provar um
fato negativo (que não houve o vazamento em seus sistemas), sob pena de se criar uma responsabilidade objetiva e automática insustentável.

Afasto, portanto, a tese de dano moral fundada em suposta violação à proteção de dados, que carece de verossimilhança.

Da Solidariedade das Demais Rés e do Dano Moral

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação solidária das empresas Sendas Distribuidora S/A e Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

As referidas rés são partes ilegítimas para responder pelo prejuízo, uma vez que não integram a cadeia de fornecimento do serviço bancário defeituoso aqui discutido. Elas figuraram como destinatárias de pagamentos realizados por meio de um instrumento de transferência de recursos (PIX), que foi validado e autorizado pelo banco emissor. Não tinham e não têm o dever jurídico de auditar ou questionar a licitude da origem de cada pagamento recebido, sob pena de inviabilizar a própria dinâmica célere e segura que se espera do sistema de pagamentos instantâneos. Ambas agiram sob o manto da boa-fé objetiva, como terceiras que apenas receberam uma contraprestação devidamente processada e lançada em seus sistemas.

Ausente qualquer conduta ilícita ou defeito nos serviços prestados por estas corrés,
é
de rigor a manutenção da improcedência do pedido em relação a elas.

Afastada a responsabilidade civil de todas as recorridas, resta prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, cujos pressupostos essenciais — ato ilícito e nexo causal — não se configuraram. Consequentemente, torna-se despicienda a discussão sobre o valor e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026